Tribunal: STF
Processo: RE 411972
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS. DECISÃO SINGULAR QUE CONSIDEROU NÃO-AUTO-APLICÁVEL A
 NORMA DO ART. 192, § 3º, DA MAGNA CARTA, EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA.
Decisão singular em conformidade com a jurisprudência pacífica
desta colenda Corte (ADI 4, Relator o Min. Sydney Sanches).
Incidência, no caso concreto, do teor da Súmula 648 do STF,
ressalvado   o   entendimento   pessoal  do  Relator,  quanto  à
auto-aplicabilidade do dispositivo questionado, conforme consignado
no julgamento do RE 383.560, Relator o Min. Joaquim
Barbosa.
Argumento que, não havendo sido suscitado nas razões do
apelo extremo, constitui inovação insuscetível de apreciação nesta
oportunidade.
Agravo Regimental a que se nega provimento.